Tribunal: TCU
Processo: 007.938/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5618/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.938/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Ribeiro (XXX.578.305-XX); Antonio Ferreira dos Santos (XXX.984.705-XX); Elias Batista de Macedo (XXX.913.755-XX); Guilherme Rosa e Silva (XXX.691.315-XX); Jose Roseira da Silva (XXX.357.485-XX); Leonardo Alves Nunes (XXX.796.835-XX); Leonicio Ribeiro de Oliveira (XXX.633.935-XX); Luiz Carlos de Lima (XXX.289.755-XX); Luiz Lavigne dos Santos (XXX.199.855-XX); Marie Anne do Nascimento (XXX.244.515-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.